Tribunal: STJ
Processo: 0082076-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987832 - RJ (2025/0082076-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS SOUZA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o
acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os
estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e
cognição sumária, não admite dilação probatória.
2. Registra-se que "a condenação por associação para o tráfico
de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo
estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando,
(AgRg no HC
assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes"
677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
).
20/9/2021
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49525757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/08/2025 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a303d81-c66c-4b82-ad24-0ec4eedcf118

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49525757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/08/2025 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a303d81-c66c-4b82-ad24-0ec4eedcf118

AgRg no HABEAS CORPUS No 987832 - RJ (2025/0082076-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MATEUS SOUZA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME APROFUNDADO DE
PROVAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes
para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o
acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os
estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e
cognição sumária, não admite dilação probatória.
2. Registra-se que "a condenação por associação para o tráfico
de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo
estável e permanente do agente no cometimento do delito, evidenciando,
(AgRg no HC
assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes"
677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
).
20/9/2021
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS SOUZA NASCIMENTO e
EDUARDO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra a decisão em que não conheci do
em virtude da ausência de flagrante ilegalidade.
writ,
A defesa busca a absolvição dos agravantes da imputação de associação para
o tráfico e a aplicação do redutor da pena previsto no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343
/2006 para o delito de tráfico.
Aduz que não há que se falar em reexame de provas, mas sim de revaloração
dos elementos probatórios.
Documento eletrônico VDA48834147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/07/2025 19:53:20
Código de Controle do Documento: 79a68997-043b-4159-82ad-ff955c3908e0

Requer a reconsideração da decisão ou a remessa do feito à Turma para
que seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como visto, o Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos
autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas.
Em que pese a tentativa de argumentação dos agravantes, o pedido de
absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no
reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente
incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito
célere e cognição sumária, não admite dilação probatória.
Em reforço aos precedentes colacionados na decisão agravada trago os
seguintes julgados desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado, no qual o agravante buscava a absolvição por
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou,
subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base,
reconhecimento do tráfico privilegiado, abrandamento do
regime prisional e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
habeas corpus é a via adequada para apreciar pedidos de
absolvição ou desclassificação de crimes, que demandam
reexame de provas.
3. A questão também envolve a análise da
existência de fundamentos concretos para a condenação
do agravante por tráfico de drogas e associação para o
tráfico, considerando a alegação de ausência de provas de
sua atividade criminosa.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para
reexame de provas ou para apreciação de pedidos de
absolvição ou desclassificação de crimes, pois tais
questões demandam análise aprofundada do conjunto
fático-probatório.
5.
As
instâncias
ordinárias
apresentaram
fundamentos concretos para a condenação do agravante,
destacando
a
organização
para
o
transporte,
armazenamento e entrega de mais de 25 kg de pasta-base
de cocaína, evidenciando o vínculo estável e permanente
necessário para a configuração do crime de associação
para o tráfico.
Documento eletrônico VDA48834147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/07/2025 19:53:20
Código de Controle do Documento: 79a68997-043b-4159-82ad-ff955c3908e0

6. A decisão monocrática foi mantida, pois não há
comprovação de ilegalidade ou ausência de provas que
justifiquem a reforma da condenação do agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a
via adequada para reexame de provas ou apreciação de
pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes. 2. A
condenação por tráfico de drogas e associação para o
tráfico deve ser mantida quando há fundamentos concretos
e provas suficientes que evidenciam o vínculo estável e
permanente do acusado com a atividade criminosa".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
art. 33, § 4o;
Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 915.441/MS, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
;
19/2/2025
STJ, AgRg no HC 931.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
12/2/2025
(AgRg no HC n. 981.464/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO
ASSOCIATIVO
ESTÁVEL
E
PERMANENTE
DEMOSTRADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
DEVIDAMENTE
MAJORADA.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006.
PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de
que não se presta o remédio heroico à revisão da
condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma
vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame
das provas, o que é vedado na via do habeas corpus.
2. A existência do vínculo associativo estável e
permanente entre o agravante e os corréus foi evidenciada
de maneira adequada pelas instâncias ordinárias, ficando
consignado nos autos que o agravante estava associado
com o corréu Júlio para a prática do tráfico na cidade de
Rinópolis/SP, de sorte que não há como absolvê-lo do
delito de associação para o tráfico de drogas.
3. Não acolhida a tese de absolvição em relação ao
delito de associação para o tráfico de drogas, fica
prejudicado o pedido de aplicação da minorante contida no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
4. Mantida a sanção reclusiva, o regime inicial
fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33 do Código
Penal, sendo também inviável a substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do
art. 44 do CP, em razão do quantum de pena.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 842.147/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

De outra parte, registra-se que "a condenação por associação para o tráfico de
drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma
vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente do agente
no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA48834147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/07/2025 19:53:20
Código de Controle do Documento: 79a68997-043b-4159-82ad-ff955c3908e0

(AgRg no HC 677.083/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
Precedentes"
TURMA, DJe
).
20/9/2021
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48834147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/07/2025 19:53:20
Código de Controle do Documento: 79a68997-043b-4159-82ad-ff955c3908e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 987.832 / RJ
Número Registro: 2025/0082076-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00161443620228190014 161443620228190014
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MATEUS SOUZA NASCIMENTO (PRESO)
PACIENTE
: EDUARDO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MARCIO DE SOUZA NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS SOUZA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : EDUARDO JUNIO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49501254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 9b61145d-86aa-404a-83d8-995d053ee674

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 9b61145d-86aa-404a-83d8-995d053ee674